Tribunal: TJES
Processo: 0035188-95.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035188-95.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NILTON MARTINS CONSTRUCOES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Conforme entendimento do STJ
“[...] Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0035188-95.2014.8.08.0024

Embargante: Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes S/A

Embargados: Nilton Martins Construções Ltda. e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes S/A, mantendo inalterada a sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de Nilton Martins Construções Ltda. e outros, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente o pedido autoral para (i) confirmar a liminar que determinou o desbloqueio de 88% dos valores bloqueados em conta bancária dos embargantes e (ii) declarar a abusividade das cláusulas contratuais que previam, no período de inadimplemento, a cumulação da taxa de permanência com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, mantendo, exclusivamente, a incidência da taxa de permanência.

Em suas razões de id. 14076743, o embargante sustenta ocorrência de omissão no v. acórdão, quanto (a) a configuração da sucumbência mínima do banco, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, diante do acolhimento de apenas 3 dos 16 pedidos formulados pelos embargados; e (b) a ausência de fundamentação sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios majorados pelo colegiado, ante a inexistência de condenação líquida ou valor certo nos autos.

Contrarrazões apresentadas no id. 14625255.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 28 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC, “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA CORRENTE EM DESACORDO COM O PACTUADO. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É vedada a cobrança cumulada da comissão de permanência com encargos moratórios, conforme pacificado pelas Súmulas 30, 294 e 472 do STJ.

2. Verificada a existência de previsão contratual acerca da cobrança cumulada da taxa de ‘’comissão de permanência’’ com outros encargos, o reconhecimento de sua ilegalidade é medida que se impõe.

3. É ilegítima a retenção de valores em conta corrente que ultrapasse o limite contratualmente estabelecido, caracterizando apropriação indevida por parte da instituição financeira.

4. A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais deve observar a análise qualitativa e quantitativa dos pedidos formulados e acolhidos, sendo legítima a divisão imposta na origem diante da sucumbência recíproca.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução da controvérsia, sem proposições antagônicas, sobretudo quanto a distribuição dos ônus sucumbenciais.

O colegiado foi claro ao afirmar que a distribuição dos ônus sucumbenciais foi estabelecida com base em critérios quantitativos e qualitativos, à luz da jurisprudência consolidada (TJES, Apelação Cível nº 0027744-16.2011.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos). Consta expressamente do voto condutor que 88% dos valores bloqueados em conta bancária dos embargantes foram desbloqueados por força da decisão, o que representa um êxito substancial e economicamente relevante dos autores em relação ao principal objeto do litígio, razão pela qual não restou acolhida a tese de sucumbência mínima do banco embargante.

Também não procede a alegação de que o acórdão seria omisso ao não indicar a base de cálculo dos honorários advocatícios majorados, sobretudo porque a majoração se deu em percentual complementar aos honorários fixados em 1º grau.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Acerca de tal aspecto, bem de se ver que a embargante desconsidera que, à luz da orientação do STJ, “[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.).

Daquela corte superior ainda colhe-se o entendimento no sentido de que “[...] Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.[...]” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.